Tribunal: STF
Processo: Rcl 49303
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 nos autos do Processo 0000356-71.2020.5.17.0009.
    Alega-se, em suma, desrespeito ao incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do ARE 1.121.633-RG/RN (Tema 1.046), que tramita sob a sistemática da Repercussão Geral.
    A reclamante narra que
    “[...] na ação de nº 000356-71.2020.5.17.0009, foi pleiteado pelo sindicato autor que a empresa fosse condenada a obrigação de fazer de aplicar o mesmo piso salarial aos empregados técnicos de enfermagem que trabalham 220 horas mensais (diaristas) aos empregados que trabalham na escala 12x36.
    9. O fundamento do sindicato é de que na jornada 12x36 existe a exigência de 220 horas de trabalho, de modo que, não estaria correto a empresa realizar o pagamento de 180 horas, devendo, na realidade dividir o salário por 180 e multiplicar por 220, garantindo a isonomia salarial.
    10. O fundamento do sindicato era de que essa diferença no pagamento de acordo com a hora mensal trabalhada não estava prevista em norma coletiva e, por isso, o método de pagamento utilizado pela empresa violaria o princípio da isonomia salarial.
    [...]
    12. No entanto, a empresa comprovou nos autos a má-fé do sindicato ao ajuizar a presente ação, pois, na manifestação prévia a contestação (determinada pelo juízo) e em contestação comprovou a existência de norma coletiva pactuada com o Sindicato que estabelecia expressamente a jornada mensal para a escala 12x36 de 180 horas e o piso salarial, comprovando, por consequência que a existência de diferença no critério de remuneração foi fruto de amplo processo negocial.
    13. Em razão da apresentação da norma coletiva válida nos autos, a empresa desde a defesa requereu a suspensão do feito para que fosse observado o Tema 1046 do STF, pois, para condenar a empresa inevitavelmente seria necessário o enfrentamento da validade da norma coletiva que regula direito não assegurado constitucionalmente (remuneração e jornada).
    14. O juízo de primeiro grau ao julgar a lide entendeu por não suspender o processo em razão da validade da norma e declarou a improcedência da ação, pois, expressamente consignou que o critério de remuneração e a jornada mensal dos técnicos de enfermagem que trabalham na escala 12x36 estava previsto em norma coletiva e, por isso, deveria prevalecer a norma pactuada com o sindicato [...]” (págs. 3-4 da petição inicial).
    Prossegue aduzindo que, no entanto,
    “[...] a sentença de improcedência foi reformada pelo TRT da 17ª Região com base no fundamento de que ainda que os critérios estejam previstos em norma coletiva, deveria a reclamada ser condenada a cumprir a obrigação de fazer no sentido de promover o pagamento do salário de forma equânime para os substituídos que laboram na jornada 12x36 e os diaristas […]
    […]
    16. Ao assim fazer, o E. TRT da 17ª Região descumpriu a autoridade da decisão deste E. STF que determinou a suspensão Nacional dos processos que versam sobre a validade de norma coletiva, o que justifica a interposição da presente reclamação constitucional para cassar o acórdão do TRT da 17ª Região” (pág. 5 da petição inicial).
    Ao final, requer o seguinte:
    “a) Conceder a medida liminar requerida independentemente das informações da autoridade reclamada para que seja determinada a cassação do acórdão proferido em julgamento ao recurso ordinário do sindicato suspendendo seus efeitos, bem como a suspensão do processo 0000356-71.2020.5.17.0009 até a decisão final do ARE 1121633.
    [...]
    c) A procedência da presente reclamação, determinando a cassação acórdão proferido em julgamento ao recurso ordinário do sindicato cassando seus efeitos, bem como a suspensão do processo 0000356-71.2020.5.17.0009 até a decisão final do ARE 1121633 [...]” (pág. 14 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    A concessão de liminar ocorre de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Na espécie, tenho por ausentes tais pressupostos.
    Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:
    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, delimitou os contornos da lide da seguinte forma:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.
    No caso sob análise, o acórdão em recurso ordinário, apontado como reclamado (documento eletrônico 21), não chegou a apreciar pedido de suspensão do feito com fundamento na determinação de suspensão nacional deferida nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046).
    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifico que a Juíza do primeiro grau de jurisdição, no momento da prolação da sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito nos seguintes termos:
    “[...]
    A ré requer o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1121633/GO, que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Contudo, essa não é a hipótese dos autos.
    O sindicato autor pretendente a condenação da ré ao pagamento de horas extras alegando, com base no princípio da isonomia, que os empregados da categoria dos enfermeiros que têm o seu salário calculado com base na jornada de 180 horas mensais se ativam, no máximo, em 13 plantões por mês, enquanto os substituídos que têm o salário calculado com base na mesma jornada podem se ativar em até 16 plantões.
    Não há discussão, portanto, quanto à validade de norma coletiva” (Juíza do Trabalho Substituta Germana de Morelo da 9ª Vara de Trabalho de Vitória - documento 7eb8e68, de 18/9/2020 - grifei).
    O pedido também foi indeferido no ato que apreciou a admissibilidade do recurso de revista, pelo Desembargador Marcello Maciel Mancilha, em 30/6/2021 (documento ac34699).
    Observo que, aparentemente, não se visualiza aderência estrita entre a matéria discutida no feito de origem e o tema da controvérsia deduzida no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual não abrange os direitos trabalhistas expressamente elencados na Constituição da República, a exemplo do piso salarial (art. 7°, V, da Carta Magna).
    Ademais, não ficou demonstrado o perigo na demora.
    Com efeito, e sem prejuízo de melhor exame por ocasião do julgamento do mérito, não verifico, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o risco imediato de perecimento de direito.
    Isso posto, indefiro o pedido liminar.
    Requisitem-se informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, III, do CPC/2015).
    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação.
    Após, retornem os autos conclusos.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator